Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741881-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KEITON MAXIMILIANO DE ARAUJO AGRAVADO: IARA APARECIDA MARTINS REINALDO DECISÃO 1. KEITON MAXIMILIANO DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 173124103 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por IARA APARECIDA MARTINS REINALDO, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada e manteve o leilão designado para o dia 10/10/23, nos seguintes termos: “De início, alerto aos advogados que esta juíza possui o prazo de 15 dias úteis para a prolação das decisões e que elas são proferidas, em sua grande maioria, dentro dos prazos estipulados em lei e pela Corregedoria. Assim, o processo não será analisado de forma mais ou menos rápida em razão do número de atendimentos que a parte ou seu representante realizar no balcão virtual, sendo certo que há uma ordem de atendimento e que este processo não tramita sob nenhuma causa de prioridade legal. Ao contrário, o acesso excessivo ao balcão tumultua o trabalho da equipe e retarda a prestação jurisdicional em todos os processos em trâmite. A via da exceção de pré-executividade é excepcional, cabível tão somente para a alegação de questões de ordem pública e que não demandem dilação probatória. É meio de defesa incidental, por meio do qual a parte executada provoca o julgador a respeito de questões conhecíveis de plano, relacionadas às condições da ação executiva e/ou pressupostos processuais. Em síntese, sustenta o segundo executado a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 95.912 do 3o CRI/DF, ao argumento de que se trata de bem de família, além da nulidade de citação. Inicialmente, defende que a empresa, primeira executada, foi extinta em 13/09/2018, ao passo que a ação monitória foi proposta em 19/12/2019, motivo pelo qual defende que é nula a citação de pessoa jurídica já extinta e baixada perante o órgão administrativo competente. Prossegue dizendo que na fase de cumprimento de sentença foi novamente determinada a "citação" da empresa no endereço anteriormente informado. Aduz que a despeito do executado não ter conhecimento da deflagração da fase executiva, uma vez que seu antigo patrono renunciou o mandato, sua "citação" foi reputada válida pelo Juízo. Por esse motivo, assevera que não lhe foi devidamente oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa após o deferimento da penhora do imóvel, em clara oposição ao devido processo legal. Pugna pela decretação de nulidade da citação e por conseguinte, a nulidade de todos os atos subsequentes. Quanto ao imóvel penhorado nos autos, afirma que é proprietário de 50%, além de outro imóvel localizado no Guará, do qual é proprietário de apenas 1/4 do bem, fruto de doação de seus genitores aos 4 (quatro) filhos, com usufruto de sua mãe. Por isso, defende que não possui nenhum bem imóvel em sua totalidade. Ainda, informa que o imóvel situado em Taguatinga, cuja penhora foi deferida nos autos, é financiado e atualmente serve de moradia para sua filha, fruto de relacionamento com a terceira interessada, Eliane Aparecida Silva de Araújo. Assim, sob a alegação de que o imóvel está guarnecendo o núcleo familiar, sustenta a sua impenhorabilidade. Ao final, pleiteia o reconhecimento da presente exceção de pré-executividade, com a concessão de tutela de urgência para suspensão do leilão designado para os dias 10/10/2023 e 13/10/2023 (ID 168893681) em razão do imóvel ser caracterizado como bem de família, além da declaração de nulidade de todos os atos subsequentes à renúncia do mandato do antigo patrono. A parte exequente se manifestou em ID 171044744 e ID 171900830, após a juntada de novos documentos pela parte executada (ID 171184872). DECIDO. Compulsando os autos, não se verifica nulidade do ato citatório. Após diversas tentativas de localização dos executados, determinou-se a expedição de edital de citação ID 77303819. Posteriormente, os executados compareceram voluntariamente nos autos, oferecendo embargos à monitória, consoante ID 79726535. Após dilação probatória, as partes entabularam acordo em audiência de conciliação, instrução e julgamento em ID 97001739, cuja sentença transitou em julgado na data de 08/07/2021. Ante o descumprimento das obrigações firmadas em acordo, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada, conforme decisão ID 102841862. Na oportunidade, determinou-se a intimação dos executados para comprovarem o cumprimento voluntário da obrigação, por meio de publicação do Dje, em conformidade com o que estabelece o art. 513, §2o, inciso I do CPC. A decisão foi publicada em 17/09/2021. Nesse ínterim, o antigo patrono comunicou a renúncia de seu mandato (ID 104907415), informando que permaneceria exercendo seus poderes nos 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia, de acordo com a exigência legal. Expedidos mandados de intimação pessoal para os executados regularizarem a sua representação processual, as diligências retornaram infrutíferas, razão pela qual foi aplicado o art. 274, parágrafo único do CPC (ID 109623108). Note-se que a citação é "o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", nos moldes do art. 238, caput do CPC. O ato citatório ocorre apenas uma vez nos autos, ao contrário da intimação, que é o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos do processo. Portanto, não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que aludida diligência foi devidamente realizada nos autos, tendo até mesmo os executados comparecido no feito para apresentarem embargos à monitória. Quanto aos atos realizados após a deflagração da fase de cumprimento de sentença, tem-se que também não houve qualquer tipo de nulidade, uma vez que o patrono, ainda que comunicando sua renúncia, permaneceu patrocinando os interesses de ambos os devedores pelo prazo subsequente de 10 (dez) dias. E posteriormente, não tendo sido localizados os executados em seus endereços informados anteriormente, houve a devida aplicação do dispositivo previsto no art. 274, parágrafo único do CPC. Por essas razões, rejeito a nulidade suscitada na presente exceção. A lei 8009/90, no seu art. 1o estabeleceu que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A impenhorabilidade do bem de família prevista no dispositivo legal acima citado abrange toda a unidade familiar, composta por pai, mãe e filho(os) ou filha(as). No entanto, tal impenhorabilidade é restrita ao bem que se resguarde a família como um todo. Nesse sentido, ainda que a jurisprudência aplique a aludida norma ao imóvel residido por terceiros - em casos de locação cuja renda seja destinada à subsistência da família - não há que se admitir tal proteção para cada membro da unidade familiar. Em outras palavras, para o enquadramento de bem de família ao imóvel em questão, faz-se necessário a configuração de proteção do bem como um todo. Nesse sentido, seguem recentes julgados proferidos por este E. Tribunal de Justiça: [...] Com efeito, o executado não logrou demonstrar a natureza do imóvel penhorado, deixando de apresentar aos autos documentos robustos a fim de caracterizá-lo como bem de família. Além disso, há documentos que indicam que o devedor também detém a cota-parte de imóvel localizado no Guará/DF, o que afasta a alegação de impenhorabilidade. Reforço que a ex-esposa do devedor já ingressou com semelhante pedido em momento anterior, à qual foi objeto de análise judicial e foi rejeitado, o que pode evidenciar a má-fé da parte na rediscussões de questões já tratadas pelo juízo. Assim, não sendo demonstrado que o imóvel constrito é o único bem do devedor, e que nesse resida com sua família, o que inviabiliza a discussão pretendida pela parte devedora, não há elementos suficientes para o acolhimento desta arguição, razão pela qual REJEITO a presente exceção de pré-executividade no sentido de deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de ambos os executados. Após a preclusão da presente decisão, prossigam com as diligências necessárias para a realização do leilão. Sem prejuízo, intime-se a parte executada para demonstrar a sua condição de hipossuficiente, devendo trazer aos autos juntar contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a fim de fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. [...].” 2. O agravante-devedor alega que a entidade familiar é composta pelo casal, ascendente e descendente, e que o único bem que sirva de proteção ou abrigo para um membro que compõe a entidade familiar merece resguardo frente a impenhorabilidade. 3. Afirma que o imóvel atualmente serve de moradia para sua filha e deve ser considerado bem de família. 4. Alega que não possui bem imóvel em sua totalidade porque detém apenas 50% do imóvel objeto da penhora, financiado. 5. Tece considerações sobre o bem de família. 6. Ao final requer: “[...] Requer que, o presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015 e 1.020 do CPC. Requer a Vossa Excelência a concessão da TUTELA DE ANTECIPADA URGÊNCIA, inaldita alter parts, nos termos dos art. 300, § 2o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, para a finalidade de que, LIMINARMENTE, reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e consequentemente suspender o leilão outrora marcado para 10.10.2023 a 13.10.2023, conforme consta na certidão id:169014830. Sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando a decisão ora combatida com a desconstrição da penhora que incidiu sob a propriedade (bem de família) do agravante. O Agravado seja intimado no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; Que seja concedido os benefícios da justiça gratuita por estar o Agravante em condição de hipossuficiente em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Artigo 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência; [...]” 7. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, recolheu o preparo do recurso (id. 52172496/52172495). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Inicialmente, importante registrar que se trata de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em 8/7/21, e no qual o agravante-devedor pagou apenas a primeira das sessenta parcelas ajustadas (id. 97001739, autos originários). O cumprimento de sentença foi recebido no dia 13/9/21 (id. 102841862). 12. A penhora lançada nestes autos, incide apenas sobre os direitos do agravante-devedor sobre o imóvel localizado na QNG 21, lote 39, Taguatinga – DF (id. 119448824, autos originários), uma vez que o bem foi adquirido pelo agravante juntamente com sua ex-esposa, e ainda, sobre ele incide alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A. (id. 137314621, pág. 4, autos originários). 13. A ex-esposa do agravante-devedor apresentou impugnação à penhora ao fundamento de que seria a detentora de todos os direitos sobre o bem, diante de acordo celebrado no divórcio do casal, e pleiteou o cancelamento da penhora, entretanto, sua pretensão foi rejeitada por decisão mantida no agravo de instrumento n. 727669-49.2022.8.07.0000, julgado por esta 6a Turma Cível. 14. Após a avaliação do imóvel, e sua inclusão em leilão, o agravante-devedor apresenta exceção de pré-executividade, ao fundamento de que se trata de bem de família, porque sua filha está residindo no imóvel. 15. Observa-se da análise da prova produzida que não há verossimilhança nas alegações do agravante-devedor porque no laudo de avaliação datado de 24/1/23 o Oficial de Justiça informa que o imóvel objeto da lide encontra-se fechado há mais de seis meses, conforme informações dos vizinhos (id. 148612548): “[...] Em 24/01/2023, às 14h30, dirigi-me à QNG 21, CASA 39, TAGUATINGA NORTE/DF, mas não fui atendida. Segundo a vizinha Abadia Batista Pereira (não forneceu CPF ou RG), o imóvel está sem morador há aproximadamente seis meses. Logo, não foi possível realizar a vistoria no imóvel. [...]” 16. Informação esta que se confirma na impugnação à avaliação apresentada pela ex-esposa do agravante-devedor (id. 151831933) e ainda pela documentação que utiliza para comprovar a moradia da filha, uma vez que o serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto pela Caesb foi restabelecido no imóvel apenas no dia 21/8/23 (id. 171184881). 17. Portanto, o imóvel está sendo utilizado pela filha do agravante-devedor há pouco mais de um mês. O imóvel encontrava-se desocupado, e não há provas nos autos de que era utilizado pela família para moradia à época da penhora. 18. Some-se a isso o fato de que o agravante-devedor possui outro imóvel registrado em Cartório do Guará (id. 170431881), de forma que não comprovou ser este o único bem imobiliário do qual é proprietário. 19. Em conclusão, não há verossimilhança nas alegações apresentadas. 20. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 21. À agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 22. Comunique-se ao i. Juízo. 23. Publique-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora